Tribunal: TCU
Processo: 021.906/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6970/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em favor de DENIS LUCIO CRUZ DA COSTA (XXX.786.173-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam o pagamento irregular de quintos/décimos, decorrente da transformação da função de Supervisor de Seção (FC-5), efetivamente exercida, para a de Chefe de Seção (FC-6), resultando em um aumento indevido do valor da vantagem incorporada; Considerando que a análise técnica também identificou o pagamento irregular da vantagem denominada "opção", prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a referida vantagem "opção" está sendo paga cumulativamente com a vantagem de quintos/décimos (art. 62 da Lei 8.112/1990), o que é vedado, e que o interessado não havia implementado os requisitos para aposentadoria até 18 de janeiro de 1995, conforme exigido pelo art. 7o da Lei 9.624/1998; Considerando, ademais, que o direito à aposentadoria foi implementado já na vigência da Emenda Constitucional 103/2019, cujo art. 39, § 9o, da Constituição Federal veda expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário, como a "opção", à remuneração do cargo efetivo; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que a incorporação de quintos deve corresponder à função efetivamente exercida e de que é ilegal o pagamento da vantagem "opção" em desacordo com os requisitos legais, tornando tais situações irregulares ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara - Ministro-relator Benjamin Zymler, Acórdãos 2.535/2017 e 3.591/2017, ambos da 2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; e Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, cujos argumentos acolho como razões de decidir; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, em negar o registro do ato de aposentadoria em favor de Denis Lucio Cruz da Costa (e-Pessoal 149923/2021 - Inicial), e de fazer as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.906/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Denis Lucio Cruz da Costa (XXX.786.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o a novo registro por este Tribunal, após suprimidas as seguintes irregularidades: a) o pagamento de quintos/décimos com base na função transformada de Chefe de Seção (FC-6), devendo o cálculo ser refeito com base na função efetivamente exercida de Supervisor de Seção (FC-5); b) o pagamento cumulativo e indevido da vantagem "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990). 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documento comprobatório de que o interessado tomou ciência do julgamento. 1.7.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da ciência desta deliberação, em conformidade com o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.